Tribunal: TJSP
Processo: 2139731-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de Pré - executividade - Desnecessidade de dilação probatória – Isenção tributária, nos termos da Lei Municipal 26/48 - Doação de imóvel para abertura de ruas e praças, condicionada à manutenção da propriedade pelo doador em relação aos imóveis marginais - Isenção irrevogável enquanto atendidas as condições, nos termos do disposto no art. 178 do CTN - Doação não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de Pré - executividade - Desnecessidade de dilação probatória – Isenção tributária, nos termos da Lei Municipal 26/48 - Doação de imóvel para abertura de ruas e praças, condicionada à manutenção da propriedade pelo doador em relação aos imóveis marginais - Isenção irrevogável enquanto atendidas as condições, nos termos do disposto no art. 178 do CTN - Doação não formalizada por escritura pública - Irrelevante – Desnecessidade de dilação probatória – Recurso Provido.